Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708782-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Executados em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708276-46.2019.8.07.0000, que aplicou a Lei Distrital 6.618/2020 em relação ao pagamento do adiantamento preferencial deferido aos Agravados, aumentando o limite máximo para 100 salários mínimos. Transcrevo a decisão agravada: A credora WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI opôs embargos de declaração (ID 17366073), almejando que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional deferida no id 16947153, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 20322479) requerendo a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o recurso, pois é tempestivo e adequado. No mérito, anoto que a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 18129305). Em conformidade com o posicionamento adotado na COORPRE, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar o exame das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Sendo assim, é necessário o acolhimento dos aclaratórios, a fim de evitar que o pagamento devido ao credor a título de preferência seja realizado em valor inferior àquele estipulado em lei. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento". Nas razões recursais, os Agravantes alegam que: i) a decisão que deferiu a preferência e homologou os cálculos foi proferida em 19.6.2020, enquanto que a Lei 6.618/2020 entrou em vigor em 19.06.2020; ii) o pagamento posterior dos alvarás não justifica a aplicação retroativa da lei em questão; iii) a decisão que homologou os cálculos encontrava-se preclusa; iv) o saque pelos Agravados das quantias depositadas traduz concordância inequívoca com a decisão que havia homologado os cálculos e que havia fixado o limite da preferência em 50 salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão que deferiu o adiantamento preferencial no limite de 100 salários mínimos e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o limite de 50 salários mínimos para o pagamento do adiantamento preferencial. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelos Agravantes a presença dos requisitos acima especificados. É certo que consta dos autos de origem decisão (ID 16947153) proferida em 19.6.2020, homologando os cálculos de ID 15251858 referentes ao adiantamento preferencial. Em face desta decisão, os Agravados opuseram embargos de declaração, pleiteando a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 que entrou em vigor em 19.6.2020, a qual ampliou o patamar para pagamento preferencial. Apesar da insurgência, por meio dos embargos, em relação à homologação dos cálculos, os Agravados levantaram, em 6.7.2020, os valores anteriormente homologados. Tal levantamento, no entanto, não implica em concordância com a homologação dos cálculos feita sob a égide da Lei Distrital anterior, uma vez que os Agravados/credores se opuseram mediante embargos de declaração, havendo levantado apenas os valores até então incontroversos. Também não se vislumbra, em uma cognição sumária, que a decisão homologatória de cálculos estava preclusa, porquanto impugnada com recurso próprio. A discussão de mérito no presente caso é controversa, pois, por um lado, há julgados deste TJDFT no sentido de que a Lei 6.618/20 é inaplicável para créditos constituídos anteriormente à sua vigência (Acórdão 1297334 e Acórdão 1308068) e, por outro lado, há o entendimento do COORPRE, mencionado na decisão agravada, no sentido de que o parâmetro normativo a ser utilizado é o da data do pagamento, o qual foi posterior à vigência da Lei 6.618/20. Ademais, não vislumbro, neste momento, risco de dano grave aos Agravantes, porquanto, na decisão agravada, determinou-se a apresentação de planilha de cálculo atualizada em 20 dias, e não o pagamento imediato de valores de acordo com o novo patamar. Apesar de entendimentos deste TJDFT favoráveis à tese dos Agravantes, não está presente o risco de dano, requisito este que, para concessão de efeito suspensivo, deve ser cumulativo com a probabilidade de provimento do recurso. A resolução da celeuma, portanto, deve ser feita quando do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021 19:11:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador